Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712864-19.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE VERDE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL (ID 46808073) e CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE VERDE (ID 46816893) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46217981). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator